Tribunal: TJMT
Processo: 1002191-86.2022.8.11.0021
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002191-86.2022.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO ALBERI DE QUADROS - CPF: 213.370.980-00 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO SUBSTANCIAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA
MANTIDA
. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de nulidade contratual cumulada com indenização por danos morais, para declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado e cartão de crédito consignado, determinar a restituição de valores descontados de benefício previdenciário, com compensação, e condenar ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação de empréstimo consignado e cartão de crédito consignado, apto a ensejar a nulidade do negócio jurídico; (
ii
) estabelecer se os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável; (
iii
) determinar se são adequados o valor da indenização, os consectários legais e a fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

O conjunto probatório demonstra que o consumidor foi induzido a erro ao acreditar que realizava mera portabilidade de dívida, quando, na realidade, foi celebrado novo contrato com condições substancialmente diversas, incluindo maior número de parcelas e contratação de cartão consignado.

A validade formal da contratação digital não afasta o vício de consentimento, pois a manifestação de vontade foi obtida mediante erro substancial quanto à natureza da operação, nos termos do art. 138 do Código Civil.

A não quitação do contrato originário reforça a inexistência de portabilidade e evidencia a contratação de nova dívida sem adequada informação ao consumidor.

A condição de idoso e aposentado do autor caracteriza
hipervulnerabilidade
, impondo dever reforçado de informação e transparência por parte da instituição financeira.

A alegação de fraude por terceiros não afasta a responsabilidade da instituição financeira, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade bancária.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral in
re

ipsa
, dispensando prova do prejuízo extrapatrimonial.

O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução, sendo vedada a reformatio in pejus.

Os critérios de correção monetária e juros de mora foram corretamente aplicados conforme a Súmula 362 do STJ e o art. 406 do Código Civil.

A fixação dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, mostra-se adequada, sendo cabível sua majoração em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A indução do consumidor a erro quanto à natureza da contratação configura vício de consentimento e enseja a nulidade do negócio jurídico. 2. Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes e falhas na prestação de serviços, por se tratar de fortuito interno. 3. Descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar geram dano moral in
re

ipsa
. 4. É adequada a fixação de indenização por dano moral quando observados os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e vedação à reformatio in pejus.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CC,
arts
. 138 e 406; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 362; TJMT, Apelação Cível 1036537-52.2024.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 03/02/2026.

R E L A T Ó R I O

BANCO
PAN S/A
X
JOÃO ALBERI DE QUADROS

AP 1002191-86.2022.8.11.0021

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto p
elo
BANCO PAN S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa, nos autos da ação de nulidade contratual c/c indenização por dano moral ajuizada por JOÃO ALBERI DE QUADROS.

A sentença
julgou
parcialmente procedentes os pedidos
iniciais
para:

a
) declarar a nulidade do contrato nº 348802542-4, bem como do cartão de crédito consignado, firmados conjuntamente em 26/07/2021, determinando a restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, com autorização para compensação com o valor já depositado em sua conta bancária;

b
) condenar a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e com juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, a partir da citação.

Ainda, condenou o banco requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 1
0
% (
dez
por cento) sobre o
proveito econômico obtido
.

O apelante sustenta
a regularidade do procedimento de contratação digital; a legalidade e idoneidade do contrato celebrado
.

Fala em
inexistência de falha na prestação de serviço e de ato ilícito
, ao argumento que
não restou demonstrado o
nexo causal entre sua condu
ta e o suposto resultado danoso.

Alega

que não restou caracterizado o dano moral passível de reparação, sobretudo por também ter sido
foi vítima de fraude
.

Assim,
pugna para que a condenação correspondente seja afastada ou, subsidiariamente reduzida
.

Aduz que a data
inicial da atualização da indenização
foi fixada de forma incorreta e, na
necessidade de restituição/compensação d
os
valores
disponibilizados devidamente
atualizados
.

Por fim, acrescenta que os
honorários sucumbenciais
devem corresponder
sobre o valor da condenação.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n.
351557397
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na hipótese, o
requerente,
aposentado
, ajuizou ação
anulatória de negócio jurídico
c/c indenização por danos morais
, narrando
ter
sido contatado por preposta da instituição financeira em julho de 2021, que lhe ofereceu a portabilidade de uma dívida contraída originalmente junto ao Banco do Brasil.

Disse que
, foi informado que, caso optasse pela portabilidade, seria
mantido o mesmo
número de parcelas restantes, haveria redução dos valores das prestações e ainda receberia um "troco" em seu favor.

Contudo, posteriormente, descobriu que, ao invés da simples portabilidade, foi celebrado novo contrato com 84 parcelas (em vez das 28 restantes do contrato original) e creditado em sua conta bancária um valor adicional a título de "troco", no importe de R$ 6.117,83. Além disso, foi incluído na mesma operação um cartão de crédito consignado, com reserva de margem, também deduzido mensalmente de seu benefício previdenciário
.

Com essas narrativas, postulou pela anulação do contrato celebrado entre as partes e, ainda, pela condenação da requerida à reparação pelos danos morais experimentados.

Depois de apresentada defesa
e impugnação à contestação, foi realizada audiência de instrução e julgado, ocasião em que foi colhido depoimento pessoal do autor e prova oral do informante do autor
Valexsander
Padilha de Lima.

Após, sobreveio sentença condenatória conforme relatório.

Nesta ocasião, o Banco apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem.

A controvérsia central reside em verificar se houve vício de consentimento na contratação do empréstimo consignado e do cartão de crédito consignado pelo autor, ora apelado, e se tal situação enseja a declaração de nulidade contratual e a condenação por danos morais.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça e reconhecido na sentença.

Analisando detidamente os autos, verifico que a sentença não merece reparos.

O conjunto probatório demonstra de forma inequívoca que o apelado foi induzido a erro pela instituição financeira.

As conversas de WhatsApp juntadas aos autos (ID
351556880
)
evidenciam que a operação foi apresentada ao consumidor como simples portabilidade de dívida, com manutenção do número de parcelas remanescentes (28) e redução do valor das prestações.

Contudo, o que efetivamente ocorreu foi a celebração de novo contrato de empréstimo com 84 parcelas, além da contratação de cartão de crédito consignado, operações substancialmente diferentes daquela inicialmente ofertada.

O depoimento pessoal do autor e do informante Alexander Padilha de Lima, colhidos em audiência de instrução e julgamento, corroboram essa versão dos fatos.

O autor afirmou categoricamente que solicitou apenas a portabilidade de um consignado no valor de R$ 242,00, do qual faltavam 21 parcelas, mas que, em vez disso, foram lançadas 84 parcelas de R$ 160,00, além de cobrança de cartão de crédito que não solicitou.

Importante destacar que o contrato original junto ao Banco do Brasil sequer foi quitado pela operação realizada pelo Banco PAN, permanecendo ativo no extrato previdenciário do autor (ID
351557371
, pág. 3), o que reforça a tese de que não houve portabilidade, mas sim a inauguração de uma nova dívida.

O apelante argumenta que o contrato foi formalizado digitalmente, com autenticação eletrônica e biometria facial, seguindo os parâmetros legais. Contudo, a validade formal do instrumento contratual não afasta o vício de consentimento verificado no caso concreto.

O autor não nega ter anuído à operação, mas questiona a natureza dessa operação, que lhe foi apresentada como portabilidade e não como novo financiamento.

Nesse contexto, resta caracterizado o erro substancial, nos termos do art. 138 do Código Civil, uma vez que o consumidor foi levado a manifestar vontade que não correspondia à sua real intenção, comprometendo a validade do negócio jurídico.

A situação é agravada pela condição de
hipervulnerabilidade
do consumidor, pessoa idosa e aposentada, cuja renda provém exclusivamente de benefício previdenciário, circunstância que demanda proteção reforçada nas relações de consumo, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

Relativamente ao dano moral é
pacífico o entendimento jurisprudencial de que descontos indevidos realizados diretamente em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, especialmente quando se trata de pessoa idosa e
aposentada
do INSS, extrapolam o mero dissabor cotidiano, configurando situação apta a gerar abalo moral presumido.

Trata-se de hipótese típica de dano moral in
re

ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação específica, pois o prejuízo decorre automaticamente do próprio ato ilícito praticado, consistente na diminuição indevida de renda destinada à subsistência.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por aposentado do INSS que sofreu descontos indevidos mensais em sua conta corrente no valor de R$ 19,90 a R$ 21,07, totalizando R$ 1.274,58, sem qualquer contratação válida de seguro.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se incide a prescrição ânua do artigo 206, § 1º, inciso II, alínea "b", do Código Civil ou o prazo quinquenal do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor; (
ii
) verificar se os descontos realizados sem comprovação de contratação válida configuram ilicitude ensejadora de restituição em dobro e responsabilidade por danos morais; e (
iii
) examinar se o quantum indenizatório fixado em R$ 9.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso, considerando a condição de pessoa idosa e
hipervulnerável
do recorrido.

III. Razões de decidir

3. A prescrição ânua prevista no artigo 206, § 1º, inciso II, do Código Civil não se aplica aos casos de ação declaratória de inexistência de débito fundada em alegação de ausência de relação contratual válida, incidindo o prazo quinquenal do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça na Súmula 568.

4. A seguradora não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a regularidade da contratação mediante apresentação de instrumento contratual assinado pelo consumidor ou documento que comprove sua inequívoca manifestação de vontade, configurando falha na prestação do serviço e responsabilidade objetiva nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5. A ausência de comprovação da legalidade da contratação caracteriza má-fé na cobrança, impondo-se a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, não se configurando a excludente do engano justificável.

6. O dano moral configura-se in
re

ipsa
diante dos descontos indevidos e reiterados realizados em benefício previdenciário de natureza alimentar de pessoa idosa e hipossuficiente, prescindindo de demonstração específica dos prejuízos extrapatrimoniais experimentados.

7. O quantum indenizatório de R$ 9.000,00 revela-se adequado e proporcional, considerando a condição socioeconômica das partes, a extensão do dano, a natureza alimentar dos valores descontados e a necessidade de atendimento às finalidades compensatória e pedagógica da reparação moral.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido, com alteração apenas dos consectários legais para adequação à Lei nº 14.905/2024.

Tese de julgamento: "1. Nas ações declaratórias de inexistência de débito fundadas em relação de consumo, aplica-se o prazo prescricional quinquenal do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. 2. A não comprovação da contratação de seguro configura falha na prestação do serviço e má-fé na cobrança, ensejando restituição em dobro e indenização por danos morais in
re

ipsa
. 3. O quantum indenizatório deve considerar a condição de
hipervulnerabilidade
do consumidor idoso e a natureza alimentar dos valores indevidamente descontados."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, VIII, 14, 27, 42, parágrafo único; CC,
arts
. 206, § 1º, II, "b", § 3º, IV, 389, parágrafo único, 406, § 1º; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 568; STJ,
AgInt
no
AREsp
2467639/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 03/06/2024; TJMT, Apelação Cível 1056772-59.2020.8.11.0041, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 01/10/2025; TJMT, Apelação Cível 1002211-91.2023.8.11.0005, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 24/06/2025.

(N.U 1036537-52.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Gabinete 1 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 11/02/2026)

Ademais, não procede a
tentativa do apelante de afastar sua responsabilidade sob o argumento de que também teria sido vítima de fraude praticada por terceiros.

Isso porque, tratando-se de relação de consumo, incide a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo a fraude considerada fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária.

Cabe à instituição financeira adotar mecanismos de segurança eficazes para impedir contratações fraudulentas, não podendo transferir ao consumidor o ônus decorrente de falha na prestação do serviço.

Nesse contexto, r
econhecido o dano, procedo à avaliação do valor da indenização correspondente, objeto de irresignação recursal.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização, arbitrada no valor de R$
5
.0
00,00 (
cinco
mil
reais), ao revés da exorbitância alegada pel
a
apelante, se revela diminuta, sendo, inclusive, inferior ao patamar comumente praticado por esta Corte em casos correlatos, razão pela qual merece ser mantida, em atenção à vedação à reformatio in pejus.

Em relação aos termos iniciais de correção monetária e juros, a sentença aplicou corretamente a Súmula 362 do STJ (correção monetária a partir do arbitramento) e o art. 406 do Código Civil (juros de mora a partir da citação).

No que tange à compensação de valores, a sentença já determinou expressamente que "fica autorizada a compensação dos valores devidos pela instituição financeira ré com o valor já depositado na conta bancária do autor", atendendo ao pleito subsidiário do apelante.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, a fixação em 10% sobre o proveito econômico obtido pela parte autora está em conformidade com o art. 85, §2º, do CPC, não havendo razão para reforma neste ponto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, via de consequência,
majoro os honorários advocatícios para
15
% (
quinze por cento)
, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono d
o
requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026